Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCAPACIDADE CIVIL. MULTA COMINATÓRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade do restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor do apelado.
2. No caso, foram juntados aos autos relatórios médicos que demonstram quadro de dependência química relatado pelo demandante, o que ensejou a internação do recorrido em algumas oportunidades. 2.1. Os elementos coligidos aos autos por ocasião do ajuizamento da ação indicam a incapacidade parcial do apelado para o exercício de determinados atos da vida civil, nos termos do art. 4o, inc. II, do Código Civil.
3. Percebe-se que o recorrido deveria ter sido assistido para que procedesse licitamente à resilição do negócio jurídico de plano de saúde, uma vez que se trata de serviço diretamente relacionado ao tratamento do quadro de dependência química.
4. Comprovado o valor do gasto com a internação em razão do aludido cancelamento, é devida a compensação por danos materiais, nos moldes do art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, caput, ambos do CDC.
5. A multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência não se mostrou desproporcional, tendo em vista a gravidade do estado de dependência química do apelado.
6. Quanto ao mais, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. É indiscutível a possibilidade de redução do valor dos honorários fixados de acordo com o valor da causa à luz do princípio da proporcionalidade, expressamente previstos no art. 8o do CPC, ou de sua majoração nos casos submetidos à regra prevista no art. 85, § 8o, do mesmo código. 6.2. Ocorre que no caso ora em exame não está caracterizado excesso ou desproporção no valor dos honorários de advogado fixados com base no valor da causa.
7. Recurso conhecido e desprovido.